Tribunal: TJBA
Processo: 8034858-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034858-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: EDUARDA PORTUGAL DOS SANTOS BORGES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO BUCOMAXILOFACIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A relação entre plano de saúde e beneficiário é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

2.

É abusiva a recusa de cobertura para tratamento médico prescrito pelo profissional que acompanha o paciente, especialmente quando se trata de procedimento bucomaxilofacial com indicação de urgência devido a quadro de dor, parestesia e risco de sequelas permanentes.

3.

O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, contendo apenas os procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de planos de saúde.

4.

A recusa indevida de cobertura para tratamento médico necessário e urgente configura dano moral
in re ipsa
, presumindo-se o abalo psicológico sofrido pelo paciente que, já fragilizado pela enfermidade, vê-se obrigado a recorrer ao Judiciário para obter a cobertura a que tinha direito.

5.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se valores irrisórios ou exorbitantes, considerando-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, seu caráter pedagógico-punitivo e compensatório, bem como as circunstâncias do caso concreto.

6.

O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença, a título de danos morais, mostra-se desproporcional à extensão do dano sofrido pela beneficiária do plano de saúde, sendo adequada sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais).

7.

Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

8.

Recurso do BRADESCO SAÚDE S/A não provido.

9.
Recurso de EDUARDA PORTUGAL DOS SANTOS BORGES parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8034858-97.2023.8.05.0001, em que são apelantes BRADESCO SAÚDE S/A e EDUARDA PORTUGAL DOS SANTOS BORGES, e, reciprocamente, apelados.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EDUARDA PORTUGAL DOS SANTOS BORGES
, nos termos do voto da Relatora.